Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742012-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARÃES AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HELENA PEREIRA GUIMARÃES, fundamentado no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, § 2o, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível. A uma porque o único instrumento possível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente agravo interno. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. FUNGIBILIDADE RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, cabe agravo contra decisão que inadmite recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados ou que foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.788.058/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 21/11/2022.). Reveja-se, ainda, segundo o STJ que “Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil,sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019).”(AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,DJe de 13/2/2023.). A duas, tendo em vista que, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, os quais estabelecem que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 49217654, que apreciou o recurso especial, por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 50645736. A propósito, reveja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa. (AgInt no AREsp n. 2.126.549/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.). Impende registrar que o agravo interno só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I –negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Por fim, observe-se que o recurso correto, qual seja, agravo em recurso especial de ID 50645736, foi interposto concomitantemente ao agravo interno pela agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID50646716. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018